Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-72.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-72.2021.8.14.0049

APELANTE: JHON CARLOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JHON CARLOS DA COSTA, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Consta dos autos que no dia 28.08.2019, a vítima Anderson Botelho Mamede, estava conduzindo sua motocicleta Honda CG 125, pelo Ramal da Quinta Nova, próximo à Cohab, quando dois indivíduos em uma bicicleta, posteriormente identificados como LUIZ PEDRO DA SILVA NETO e JOHN CARLOS DA COSTA, aproximaram-se do ofendido e em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta do mesmo.

JOHN CARLOS DA COSTA foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art.
Art. 157 § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Inconformado, o apenado interpôs Recurso de Apelação (Id 11970385), pugnando nas RAZÕES, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento do apelante na delegacia, em razão do não cumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

Em CONTRARRAZÕES (Id 11970387), o representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Os autos foram revisados.

Julgamento perante Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226, do CPP, deve ser rejeitada.

Observa-se durante a marcha processual que a vítima reconheceu o acusado em juízo, ainda que de maneira informal, sem o rigor previsto no dispositivo, conclui-se que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia Civil, mas em todo o conjunto probatório, de modo a elidir qualquer dúvida sobre a autoria do delito.

Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O reconhecimento de pessoa, sem o cumprimento das formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de ensejar a nulidade da prova, mormente quando corroborado por outros elementos de convicção
... APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 288541120188090175, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Julgamento: 21/01/2020, 2ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2925 de 05/02/2020).

A questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, afirmando em todos os momentos que seria capaz de reconhecer o agressor sem sombra de dúvidas, estando tal depoimento em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, o pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada através
laudo de perícia de chassi e agregados (ID n. 23430266 - págs. 01/03).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com relevância à palavra da vítima, que descreveu com detalhes a empreitada criminosa.

A vítima
ANDERSON BOTELHO MAMEDE
, em juízo, relatou:

“Que estava voltando para casa, quando avistou os acusados em uma bicicleta; que, ao passar ao lado destes, foi surpreendido por um dos acusados; que o mesmo sacou a arma e lhe abordou; que desceu da moto e a entregou para os acusados; que registrou boletim de ocorrência em sede policial; que, na segunda-feira, viu os acusados na televisão praticando um assalto em um posto de gasolina na PA 140 e os reconheceu; que a motocicleta utilizada na prática delitiva pelos assaltantes era sua; que se dirigiu à delegacia; que os acusados foram presos em suas residências e a moto estava estacionada em frente à residência dos acusados; que foi abordado com um revólver prateado pelos acusados; que os reconheceu em sede policial.”

Por tudo quanto exposto verifica-se que não prospera a tese de negativa de autoria, na medida em que o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial como na judicial o reconhecimento do o agressor e
vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo denunciado não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionaram as cortes brasileiras.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES
. Contornos e autoria delitivos bem certificados nos autos pelo aponte fotográfico realizado pela ofendida, em sede policial, bem assim o reconhecimento presencial feito em audiência.
Negativa genérica do réu que não encontra amparo nos autos. Condenação mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70085123511 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 26/08/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021)

DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS A MORTE DE SEGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE NEGATIVA GENÉRICA DE AUTORIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO INCABÍVEL
. 9.
A alegação genérica de insuficiência de provas para a condenação, dissociada do contexto probatório, não tem o condão de modificar a sentença condenatória
.. (TRF-4 - ACR: 50191625420184047100 RS 5019162-54.2018.4.04.7100, Relator: GUILHERME BELTRAMI, Data de Julgamento: 02/03/2021, SÉTIMA TURMA).

Cabe ressaltar, ainda, a importância da palavra da vítima em crime contra o patrimônio, principalmente quando não houver obscuridades e contradições com outros elementos de prova.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.. 2
. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

Encontra-se caracterizada a causa de aumento do emprego de arma, pois
a vítima asseverou
, sem qualquer contradição, que os réus, por ocasião do crime, utilizaram-se de arma de fogo, sendo a sua

apreensão
prescindível
quando comprovada por outros meios de prova, conforme súmula nº 14, da corte paraense e posicionamento jurisprudencial consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Assim, incide o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
. 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 664344 TO 2021/0135667-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, para manter intocável a decisão guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023